Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0702405-09.2018.8.07.0020 Apelante: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA Apelado: CARLOS ALEXANDRE BOZAQUEL MORAIS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Casablanca Incorporação LTDA. objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, movida em seu desfavor por Carlos Alexandre Bozaquel Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, condenar a requerida a ressarcir ao autor os valores de R$ 43.058,99 (quarenta e três mil e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), R$ 6.534,87 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e ao pagamento de lucros cessantes, correspondente a um aluguel mensal, no valor equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do preço contratual corrigido do imóvel, no periodo compreendido entre 07/11/2017a 07/03/2018. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não há procuração outorgada pela apelante a seus patronos, consoante inclusive certificado no ID 15065255. Assim sendo, intime-se a apelante para que providencie a regularização de sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprido, retornem os autos conclusos. P.I.